Tribunal: TJSP
Processo: 1000171-26.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelações por ambos os réus.
- Concessão do benefício da gratuidade de justiça ao réu Luiz e a admissibilidade da apelação por ele interposta, independentemente do recolhimento de preparo, o que fica observado.
- Documentos acostados aos autos são suficientes para dirimir a controvérsia. Desnecessidade

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelações por ambos os réus.
- Concessão do benefício da gratuidade de justiça ao réu Luiz e a admissibilidade da apelação por ele interposta, independentemente do recolhimento de preparo, o que fica observado.
- Documentos acostados aos autos são suficientes para dirimir a controvérsia. Desnecessidade de produção de provas. Cerceamento de defesa não configurado.
- Mérito. Elementos constantes nos autos evidenciam que o réu Carlos não era proprietário, tampouco possuidor do imóvel à época da celebração da locação. Ainda que a locação verbal não possa ser reputada válida, por ter sido ajustada sem a anuência do possuidor do imóvel, ora réu Luiz, deve-se reconhecer que este último faz jus ao levantamento dos valores depositados nos autos, como forma de contraprestação pelo tempo em que o imóvel ficou ocupado pelo autor, sem prejuízo de eventual ação própria na qual as partes possam discutir se os referidos valores são adequados a remunerar a referida ocupação. Julgamento de parcial procedência da ação consignatória era mesmo medida imperiosa. Alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais. Réu Carlos que deve responder pela integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência. Reforma da r. sentença. Apelação do réu Carlos não provida e apelação do réu Luiz provida, com observação.